Tribunal: STF
Processo: ARE 1559466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caracterização do bem de família. Reexame fático-probatório. Súmula 279 STF. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo Regimental. Não provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que, no caso em questão, o acolhimento da alegação de ofensa ao artigo 6º da Constituição Federal demandaria reexame fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação infraconstitucional.



2. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a desnecessidade do exame de provas e a ocorrência de ofensa direta ao artigo 6º da Constituição Federal.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a análise das alegações suscitadas no recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



4. Conforme se observa da leitura do acórdão impugnado e das próprias razões recursais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao preenchimento dos requisitos legais para caracterizar o bem de família, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



5. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência da Corte em casos similares.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.